Tribunal: TJPA
Processo: 0821541-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821541-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente comprovação do adimplemento do valor incontroverso e de elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade das alegações de abusividade contratual, inviável a concessão da medida pleiteada.

5. Entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS) impõe análise casuística para verificar abusividade nas cláusulas contratuais, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não verificados quando ausentes o depósito do valor incontroverso e a comprovação de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0895805-13.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em questão, contudo, não se verificam os requisitos necessários para a concessão liminar da medida, visto que os elementos apresentados não são suficientes para que este juízo, em uma análise preliminar, se convença da urgência e da necessidade da tutela. O pedido da autora exige uma dilação probatória mais extensa, e, por cautela, é necessário aguardar o estabelecimento do contraditório e a devida instrução processual.

Diante do exposto, INDEFIRO, a priori, o pedido de tutela de urgência da requerida.”

Em suas razões recursais, o agravante alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, com destaque para a cobrança de encargos ilegais, a exemplo da capitalização indevida de juros e da não observância das taxas médias de mercado, além de outras práticas que reputa contrárias ao ordenamento consumerista. Ressalta que não se recusa a adimplir o contrato, pleiteando, contudo, a readequação dos valores cobrados, a fim de que seja compelido a pagar apenas o montante efetivamente devido, a ser apurado em juízo.

Aduz, ainda, a necessidade de afastamento de cláusulas que importem em onerosidade excessiva ao consumidor, notadamente aquelas atinentes à imposição de contratação de seguros vinculados à operação financeira (prática conhecida como venda casada), bem como à cobrança de tarifas sem a correspondente prestação de serviços.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar:
(i)
a entrega, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de novo carnê de pagamento, com parcelas mensais no valor de R$905,29 (novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos);
(ii)
a autorização para o depósito judicial das prestações vincendas, caso não haja o fornecimento do referido carnê;
(iii)
que a instituição financeira agravada se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes, bem como de promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial sobre o débito discutido enquanto pendente a ação revisional; e
(iv)
a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas.

Em decisão de ID nº 24181972 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID nº 25543105.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida, no contexto de ação revisional de contrato bancário.

Considerando a natureza da decisão impugnada, proferida no âmbito de tutela provisória de urgência, impõe-se o exame dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida de urgência na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da tutela. Ressaltou-se, ademais, a importância da preservação do contraditório e da ampla defesa, princípios que orientam a adequada solução da controvérsia.

Ainda que por fundamentos diversos, não se vislumbra motivo para modificar tal entendimento.

É consabido que, para a caracterização da mora e a consequente concessão de tutela em ações revisionais, exige-se não apenas o depósito do valor incontroverso, mas também a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No presente caso, o agravante não comprovou o adimplemento da quantia que entende devida nem apresentou elementos probatórios robustos que evidenciem a plausibilidade jurídica de suas alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), firmou orientação no sentido de que a análise da abusividade na cobrança de juros remuneratórios deve ser feita de forma casuística, considerando-se as particularidades de cada contrato. Não obstante, ausentes elementos objetivos que indiquem, de forma inequívoca, a abusividade das taxas pactuadas, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão agravada. Ademais, conforme afirmado pelo próprio agravante na petição inicial da demanda revisional, a taxa de juros mensal aplicada no contrato não ultrapassa uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período correspondente.

Destaca-se, ainda, que o laudo contábil apresentado pelo agravante foi produzido unilateralmente e não se encontra submetido ao contraditório, circunstância que lhe retira a eficácia probatória necessária para corroborar a alegação de probabilidade do direito.

Quanto à suposta cobrança abusiva de capitalização diária de juros, verifica-se que o contrato objeto da lide não prevê expressamente a referida periodicidade de capitalização, inexistindo, até o presente momento, elementos que indiquem eventual irregularidade.

Ressalte-se, por fim, que a existência de encargos acessórios controversos, tais como tarifas de cadastro, registro e avaliação, não tem o condão de afastar a configuração da mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conclui-se pela improcedência do pedido de tutela provisória.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025